Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-93.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda e imóvel. Entrega das chaves. Atraso. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência das requeridas. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. Decisum de primeiro grau que condenou a requerida a indenizar a autora por danos materiais decorrentes do atraso da entrega das chaves. Relação de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda e imóvel. Entrega das chaves. Atraso. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência das requeridas. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. Decisum de primeiro grau que condenou a requerida a indenizar a autora por danos materiais decorrentes do atraso da entrega das chaves. Relação de consumo. Atraso da administradora. Suspensão das cobranças enquanto pendente a disponibilização das chaves. Precedentes deste E. Tribunal. Lucros cessantes caracterizados. Danos morais. Ocorrência.

Recurso desprovido.